Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Nas obrigações de fazer para compelir a instituição financeira a garantir o imediato gozo dos benefícios previstos no plano de previdência privada complementar, exige-se a dilação probatória especialmente para analisar a viabilidade da pretensão da parte contratante.

2. A ampliação da instrução probatória não se compatibiliza com a via estreita do agravo de instrumento.

3. Não é razoável impor uma obrigação de fazer à parte sem que seja demonstrado cabalmente a sua responsabilidade.

4. No caso dos autos, os documentos acostados são insuficientes para a comprovação da plausibilidade do direito pleiteado e do perigo de dano na demora, em razão da portabilidade realizada para outra instituição.

5. Recurso conhecido e não provido.